Tribunal: TJDFT
Processo: 0755076-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. SERVIDOR APOSENTADO. "GPS-INATIVO". SÚMULA N. 35 DA TUJ. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ANTERIOR À LEI DISTRITAL 5.184/2013. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida pela pensionista por morte com o escopo de obter o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-Inativo) em seu benefício previdenciário e a condenação do ente distrital ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos reflexos, desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento.
2. Recurso interposto pelas partes rés em face da sentença que determinou o restabelecimento da GPS no benefício previdenciário da parte autora.
3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que, como garantidor, responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. O servidor público possui o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar a ação visando o restabelecimento da GPS (art. 1o do Decreto 20.910/32), contado o lapso temporal da supressão da verba (Enunciado no 31 da Súmula da TUJ). No caso, a exclusão da parcela ocorreu em abril de 2019, de modo que não se consumou o prazo prescricional.
5. Mérito. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal consignou no Enunciado no 35 de sua Súmula que “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"." (Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.).
6. Conforme o entendimento sumulado pela Egrégia Turma, a despeito do caráter propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, alterada pela Lei Distrital 5.184/2013, o servidor aposentado antes da edição da mencionada Lei não pode ser por ela prejudicado. Nesse cenário, ante a consolidação do ato jurídico perfeito, o servidor aposentado faz jus à percepção do valor condizente à gratificação GASS-Inativo, assim denominada à época da aposentadoria, cuja nomenclatura foi posteriormente modificada para GPS-Inativo.
7. Aplica-se idêntico raciocínio ao presente caso, uma vez que a Lei no 2.838/2001, que alterou a Lei no 2.743/2001, estendeu a gratificação, então denominada GASS, aos aposentados e aos beneficiários de pensão (art. 13 da Lei no 2.743/2001).
8. No caso concreto, observa-se que a parte autora é pensionista por morte desde 2008 (ID 37409772), tendo seu marido, servidor público, se aposentado em 2003 (ID 37409773), antes da Lei Distrital no 5.184/2013, portanto. Verifica-se, ainda, que houve a supressão do pagamento da parcela GPS-Inativo em abril de 2019 (ID 37409783).
9. Diante do que restou decidido pela TUJ, conclui-se que a pensionista por morte faz jus ao restabelecimento da parcela relativa à GPS-Inativo em seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, vencidas e vincendas, desde a supressão indevida.
10. Nesse cenário, escorreita a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao restabelecimento da verba pleiteada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.